Tribunal: TJSP
Processo: 0004232-69.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004232-69.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante IRIS
GONZAGA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004232-69.2020.8.26.0482 -Voto no 14.673
2
Agravo em Execução no. 0004232-69.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Iris Gonzaga da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.673
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRISÃO
DOMICILIAR
Impossibilidade
Sentenciada condenada por
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, à pena de
14 anos, 4 meses e 26 dias, em regime inicial fechado Registro de falta
disciplinar de natureza grave Inaplicabilidade do art. 117 da LEP, dos
arts. 318 e 319 do CPP, tampouco da decisão proferida pelo STF nos
autos do HC 143.641/SP Ausência de demonstração que o filho menor
de 12 anos da sentenciada, estaria em maior risco com a prisão da
genitora para o cumprimento de pena.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignada com o teor da respeitável decisão de fls. 53/54, que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, agrava Iris Gonzaga da Silva, alegando ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista ser genitora de filho menor de 12
anos de idade, dependente de seus cuidados, segundo o julgamento do Habeas Corpus no
143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 3/9).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 16/19).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 20), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Antonio Lopes Monteiro, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 60/64).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Pelas informações constantes nos autos (v. boletim informativo
de fls. 37/45), a agravante foi condenada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o mesmo fim, à pena total de 14 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão em
regime inicial fechado. Iniciou o cumprimento em 09/01/2013, com término previsto para
08/06/2027.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004232-69.2020.8.26.0482 -Voto no 14.673
3
Em 24/04/2020, o Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de
prisão domiciliar (fls. 53/54).
4. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a decisão
agravada.
Isto porque, a alegação exclusiva de que a sentenciada apresenta
filho menor de 12 anos de idade, não lhe dá o direito de obter o benefício da prisão
albergue domiciliar.
Inicialmente, quanto a aplicação do artigo 117, da Lei de Execução
Penal, só é cabível para condenados que cumpram pena em regime aberto. No caso dos
autos, a agravante encontra-se cumprindo pena em regime fechado e apresenta registro de
falta grave em 27/12/2017.
Mais que isso, como bem destacado pelo ilustre Magistrado, Dr.
Átis de Araújo Oliveira, “é de ser observado e destacado que tal condenação resultou de
crime praticada quando já estava inserida no sistema penitenciário (fls. 36/95). Em
resumo: entre novembro/2010 a fevereiro/2011 no Presídio de Pres. Wenceslau; na
Penitenciária Feminina de Santana (Capital); no CDP de Caraguatatuba e bairros de
Ilhabela a sentenciada (presa à época) junto com várias outras pessoas associaram-se e
promoveram tráfico de entorpecentes (fls. 45). Destaco ainda que a sentenciada está presa
desde 05.10.2007 quando deu ingresso no Distrito Policial de Ilha Bela (fls. 18 boletim
informativo extrato de movimentações carcerárias). Vale dizer mesmo presa continuou
com a sua atividade criminosa. O cárcere não foi fator inibitório subjetivo e muito menos
a prisão teve a qualidade de impedir o seu contato com outro criminosos e continuar a
prática de ilícitos penais”.
Em relação ao o julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP, pela
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ressalta-se que a aplicação se dá, também,
para mulheres presas preventivamente, “que ostentem a condição de gestantes, de
puérperas ou de mães com crianças com ate 12 anos de idade sob sua responsabilidade, e
das próprias crianças”. Todavia não restou demonstrado que o filho menor de 12 anos
estaria em maior situação de risco, com a prisão de sua genitora para o devido
cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004232-69.2020.8.26.0482 -Voto no 14.673
4
5. Sobre o tema, veja-se os precedentes desta C. Câmara:
“Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão
domiciliar só é admitida, em princípio, para condenados inseridos
no regime prisional aberto.
Importante lembrar que a execução das penas no sistema carcerário
brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja, na passagem do
regime mais rigoroso para outro mais brando de cumprimento de
pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 112 da LEP:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando
o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
Extrai-se do conceito acima, portanto, ser proibida a chamada
progressão per saltum, ou seja, a passagem diretado regime fechado
para o aberto, sendo obrigatória a temporária permanência no
regime intermediário.
Entretanto, ainda que se admita a concessão da benesse pretendida
em casos excepcionais, o fato de a Agravante ter filho menor de doze
anos de idade não é suficiente, por si só, para o justificar o
deferimento de medida de tamanha excpecionalidade.
Conforme bem salientado pelo ilustre Promotor de Justiça em suas
contrarrazões, “a imprescindibilidade deve ser efetivamente
comprovada, não se esgotando nos cuidados rotineiros que todo pai
deve ter para com os filhos. Salienta-se que entendimento diverso
acarretaria a indiscriminada concessão da benesse repisa-se,
excepcional e sem previsão legal - para significativa parcela da
população carcerária, que possui em sua maioria filhos menores,
efetivamente tornando imunes à justiça criminal quaisquer
indivíduos que ostentassem a condição degenitores” (fls. 38).
Em tempo, vale ressaltar não ser o caso de aplicar-se o quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas
Corpus Coletivo no 143.161/SP, haja vista que atinge apenas
mulheres presas preventivamente “que ostentem a condiçãode
gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de
idade sob sua responsabilidade, e das próprias crianças”.
Assim, correto o r. decisum de Primeiro Grau, que não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004232-69.2020.8.26.0482 -Voto no 14.673
5
qualquer
reparo.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0008026-34.2018.8.26.0041, rel. Álvaro Castello, j. 19/12/2018);
“Agravo em Execução Penal - Pretensão à concessão de prisão
domiciliar - Impossibilidade - Agravante que cumpre pena em
regime fechado, e sequer cumpriu o requisito objetivo à progressão
ao regime intermediário - Inaplicabilidade do artigo 318, inciso III,
do CPP ou da decisão proferida pelo STF no bojo do HC
143.641/SP - Agravo em execução desprovido.” (Agravo de
Execução Penal no 0004440-97.2019.8.26.0996, rel. César Augusto
Andrade de Castro, j. 19/06/2019).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator